Tribunal: TJMT
Processo: 1044008-36.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044008-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CARLA REGINA DE SOUZA - CPF: 015.670.509-56 (APELADO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação Comum c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora em razão de negativação indevida de débito inexistente, no valor de R$ 82,69. Sentença de parcial procedência declarou a inexistência do débito e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:
(i) se houve a configuração de dano moral pela negativação indevida;
(ii) se o quantum indenizatório fixado é razoável e proporcional;
(iii) se os juros de mora deveriam ser fixados a partir do evento danoso ou do arbitramento.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por negativação indevida é objetiva, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de culpa.

4. O dano moral é configurado de forma presumida (in re ipsa) em razão da negativação indevida, não sendo necessária a comprovação de prejuízo adicional.
5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

6. Juros de mora incidentes a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

7. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, adequada à complexidade do caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

"A negativação indevida de débito inexistente configura dano moral in re ipsa, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor."

"O quantum indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório."

"Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso."

(Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 82, §2º, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ/MG, Apelação Cível 1.0000.23.064247-2/001; TJ/MT, Apelação Cível 0004037-60.2006.8.11.0040)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, contra
r. sentença
proferida pelo juízo da 3ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Comum c/c Indenização por Danos Morais n.º
1044008-36.2023.8.11.0041
, que
julgou parcialmente procedente a ação
, com fundamento nos
art. 487, inciso I
do CDC, para
declarar a inexistência de débito
cobrado pelo réu, no valor de R$ 82,69 (oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos); e
condenar
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, com correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença
(súmulas 54 e 362 - STJ)
, determinando custas processuais pelo réu, bem como, a fixação os honorários advocatícios sucumbências em 15% (quinze por cento), do valor da condenação, nos termos dos
artigos 82, §2° e 85, §2°
ambos do CPC.

Inconformado, o apelante deseja provimento do recurso para que seja
reformada a sentença, julgando totalmente improcedente o pedido inicial da parte apelada;
alega não existir o Dano Moral, nenhum ato ilícito, consequentemente sem o dever de indenizar, incabível dano conforme Súmula 385 do STJ. Aduz ser regular a dívida contraída e agiu em exercício regular de direito (art. 188 do C.C.), sem responsabilidade objetiva. Requer fixação do “
quantum” indenizatório
conforme realidade fática, observando critérios de razoabilidade e moderação para evitar enriquecimento ilícito, devendo os juros serem fixados a partir do arbitrados da sentença.

Prequestiona os artigos 5º, II, V, X, XXXVI e LV, V da Constituição Federal; art. 102 e 105, III, “a” - C.F; arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 944 e 945, do Código Civil.

As contrarrazões apresentadas reiteram a
manutenção
da sentença recorrida, porem com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na ordem de 20% (vinte por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de Apelação é contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Comum c/c Indenização por Danos Morais, proposta inicialmente por CARLA REGINA DE SOUZA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A..

O ponto de questionamento encontra-se na

caracterização do DANO MORAL, sua causa e efeito, se houve ou sua ocorrência; contudo, o apelante
não conseguiu provar CONTRATUALMENTE a existência de vínculo anterior
, capaz de autorizar o exercício regular do direito de o Banco operar a cobrança (débito) junto a apelada/autora. Diante da negativação indevida, o entendimento do STJ é pacífico acerca do tema, vejamos
(grifamos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
2.
É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Acórdão A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e João Otávio de Noronha (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.)

Logo, no caso concreto configura-se a ilicitude do ato (art. 186 CC), pois, noto ser relação de consumo, sendo
objetiva
responsabilidade do apelante, consoante regras do CDC. Destarte, aquele que causou danos a outrem, deve repará-los (art. 927 C.C.).

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

O critério do
quantum indenizatório
,
tem caráter
pedagógico e não repressivo
,
visando evitar um enriquecimento sem causa do apelado, mas levando em consideração a capacidade econômica do apelante diante do dano causado.

Vejamos,
in verbis,

(grifamos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - FEIÇÃO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - DANOS MORAIS - IN RE IPSA - VALOR - PROPORCIONALIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO. O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ já pacificou entendimento de que a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes enseja danos morais, os quais decorrem do próprio ato de negativação - "in re ipsa" -, prescindido da comprovação do prejuízo.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido. A modificação do termo inicial dos juros de mora incidentes no valor condenatório pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. O reconhecimento de que inexiste relação jurídica entre as partes qualifica o dano cometido pelo requerido como ilícito extracontratual, fazendo com que os respectivos juros de mora incidam a partir do evento danoso
.

(TJ/MG; Processo: Apelação Cível - 1.0000.23.064247-2/0015001139-48.2022.8.13.0015 (1) - Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves - Data de Julgamento: 06/10/2023 - Data da publicação da súmula: 11/10/2023).

Ainda sobre o tema, este Egrégio Tribunal, colaciona o seguinte:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor consentâneo com a gravidade do dano (negativação do nome do Apelante), observando-se a posição econômico-financeira do ofendido (produtor rural), as condições econômicas e o grau de culpa de quem deu causa ao dano (empresário local) tenho que o montante indenizatório fixado pelo julgador monocrático (R$ 10.000,00) deve ser mantido. A indenização por danos morais não deve culminar no enriquecimento injustificado e nem ser irrisório a ponto de não atender ao caráter repressor e pedagógico da medida. Diante da situação vexatória de ter o nome inscrito no cadastro dos “maus pagadores” decorrente de dívida inexistente, tem-se que o quantum fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00), se mostra adequado à
reparação
do
dano
suportado pelo Apelante. Tendo em vista que os danos morais são oriundos de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme art. 398, do Código Civil e o verbete sumular 54, do STJ. Já a correção monetária, desde a data do arbitramento do dano moral, ou seja, desde a sentença, nos termos da súmula 362 do STJ.

(N.U 0004037-60.2006.8.11.0040, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017)

Ademais, acerca dos juros de mora, consolidada a Súmula 54⁄STJ
:

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Em relação aos honorários advocatícios e custas processuais devem ser mantidos em 15% do valor da condenação,
entendo
satisfazer remuneratóriamente o serviço executado pelo profissional, pois, a ação não é complexa, não justificando qualquer majoração.

Ao arremate para viabilizar eventual acesso as vias extraordinárias e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstituional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Diante de todo exposto,
nego provimento
ao presente recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024